Tribunal: STF
Processo: ARE 1580878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO ÚTIL. ENFITEUSE. ART. 51, §1º DO CTM. BASE DE CÁLCULO. 50% DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. ART. 14 DA LEI Nº 18.204/2015. INAPLICABILIDADE AO CASO. DISPOSITIVO MUNICIPAL VAI ALÉM DA NORMA INTERPRETATIVA. RECURSO DESPROVIDO. CUSTAS TAXAS JUDICIÁRIAS PELO SUCUMBENTE. DECISÃO UNÂNIME.



    - De acordo com o art. 51 do CTM a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem no momento da ocorrência do fato gerador. Para a hipótese de enfiteuse a base de cálculo passa a ser de 50% do valor venal do bem (Lei nº 15.563/91).



    - No caso em análise o Município tenciona a adoção do percentual de 100% para a base do cálculo do ITBI, Segundo o Município apelante o redutor de 50% só incidiria nos casos de Instituição ou resgate da enfiteuse; caberia a redução apenas no ato de constituição originária da enfiteuse e no momento de eventual resgate, ocasiões nas quais seriam alienadas somente parcelas sobre atributos da propriedade, e não ela como um todo, o que justificaria a redução da base de cálculo.



    - O Município entende tratar-se, a situação objeto da lide, de aquisição junto à construtora/incorporadora de domínio útil já constituído, razão pela qual o negócio jurídico celebrado já não guardaria relação direta com o bem imóvel, envolveria apenas a transmissão do direito real sobre o imóvel.



    - O apelante aponta ainda a publicação da Lei Municipal nº 18.204, de 29/12/2015, pelo qual expressamente se excluiu a transmissão de domínio útil da regra disposta no art. 51, §1º, do CTM. A norma citada faz expressa menção ao disposto no art. 106, I, do CTN, referente à aplicação a fatos pretéritos de lei expressamente interpretativa.



    - Segundo o art. 2.038 do Código Civil, as enfiteuses existentes estão subordinadas, até a sua exlinção, às disposicoes do Código Civil de 1916. O CC/1916, em seu art. 678 disciplina, quanto ao instituto referido, as hipóteses de instituição, resgate e contratos de transmissão de bem sob enfiteuse.



    - Quando da elaboração da norma tributária recifense, o legislador municipal não fez distinção entre instituição, resgate ou transmissão de bem sob enfiteuse, porquanto no §1º do art. 51 do CTM consta tão somente que, nas hipóteses de enfiteuse, a indicação da base de cálculo de 50% do valor venal de em. Desse modo, não poderia a Fazenda Pública Municipal restringir o alcance da enfiteuse descrita na norma civil para limitar as hipóteses de aplicabilidade do redutor de 50%.



    - Quarto à alegação do apelante acerca da aplicabilidade imediata da lei interpretativa, não tem guarida a pretensão recursal. Malgrado a menção expressa ao art. 106 do CTN, o dispositivo municipal vai muito além de simples norma interpretativa, haja vista reduzir a hipótese de concessão do benefício fiscal, razão pela qual só tem aplicação aos fatos geradores ocorridos posteriormente à sua entrada.em. vigor.



    Sobre o tema, ver julgados desta e da 4º Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Apelação Civel 485/86-70025498-28.2015.8.17.0001, Rel. André Oliveira da Silva Guimarães, 4º Câmara de Direito Público, julgado em 11/12/2019, DJe 08/01/2020 e Apelação Civel 489628-60027496-31 .2015.8.17.0001, Rel. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, 3º Câmara de Direito Público, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018.



    - Deixa-se de aplicar a regra disposta no art. 85, §11 do CPC, haja vista o presente recurso ler sido interposto contra decisão publicada em 02/09/2015, anterior, portanto, à sua entrada em vigor.



    - À unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença em sua inteireza. Custas e taxas judiciárias pelo sucumbente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente